Tribunal: STJ
Processo: 1001954-80.2016.8.11.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721938 - MT
(2024/0306887-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLAUDECIR ROMAN
AGRAVANTE
: PATRICIA JACINTO
ADVOGADOS
: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - MT008718
DIEGO HENRIQUE BONETTI - MT022803
AGRAVADO
: CLAUDETE JOERGENSEN
AGRAVADO
: CLAIVETE GOMES
AGRAVADO
: SALETE MARIA FROZA
AGRAVADO
: CLARA ROMAN
AGRAVADO
: CLACIR JOERGENSEN
AGRAVADO
: CLEIDE LOURDES ROMAN
AGRAVADO
: CLAUDIR ROMAN
AGRAVADO
: CLAUDEMIR ROMAN
AGRAVADO
: CLARI DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARLY DE MOURA NOGUEIRA - MT017585
GISELI CAMARGO LIMA GONÇALVES - MT027203O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA POR SIMULAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
SUSPEIÇÃO
DE
TESTEMUNHAS.
SIMULAÇÃO E ÔNUS DA PROVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
HONORÁRIOS E MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, afastando violação do
do CPC e aplicando os óbices das
art. 1.022
Súmulas n. 5 e 7 do STJ, além da prejudicialidade do dissídio e da majoração de
honorários.
2. A controvérsia diz respeito a ação anulatória de negócio jurídico, por simulação,
com pedido de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel urbano.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e fixou
honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa.
Documento eletrônico VDA54042754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 39e7c337-c427-4ca0-aede-d3b95632659e

4. A Corte
manteve integralmente a sentença e majorou os honorários.
a quo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por omissão e contradição não sanadas, à luz do
I e II, do
art. 1.022,
CPC; (ii) saber se a suspeição de testemunhas, com base no
§3o, I e II, do
art. 447,
CPC, afasta os depoimentos colhidos; (iii) saber se houve má aplicação do art. 373,
I e II, do CPC, quanto à distribuição do ônus da prova; (iv) saber se é inexistente a
simulação prevista no
, §§ 1o e 2o, do Código Civil; (v) saber se o
art. 167, caput
dissídio jurisprudencial pela
do
III, da CF deve ser conhecido; e
alínea c
art. 105,
(vi) saber se deve ser revertida a majoração de honorários com base no
§
art. 85,
11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou os
art. 1.022
pontos relevantes e explicitou as razões de decidir, inexistindo omissão ou
contradição.
7. A revisão da suspeição de testemunhas demanda reexame do conjunto
probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. A conclusão sobre a simulação e o não cumprimento do ônus probatório funda-
se em documentos e depoimentos, sendo inviável sua revisão em recurso especial,
nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial pela
fica prejudicado por incidência da
alínea c
Súmula n. 7 do STJ sobre as mesmas questões.
10. A majoração de honorários foi corretamente aplicada com base no
§11,
art. 85,
do CPC, e é inviável nova majoração no julgamento de agravo interno.
11. Não se aplica a multa do
§ 4o, do CPC nem a penalidade por
art. 1.021,
litigância de má-fé, ausentes manifesta inadmissibilidade ou litigância temerária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
“1. Inexistente ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento:
Tribunal de origem enfrenta os pontos relevantes e explicita as razões de decidir.”
“2. O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso especial, conforme as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.”
CPC, arts. 1.022; 447, § 3o, I, II; 373, I, II; 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11; 1.021, § 4o; CC,
, §§ 1o, 2o; CF,
III, .
art. 167, caput
art. 105,
c
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
relator
31/8/2020;
EREsp n. 1.881.207/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em 29/11/2022;
STJ, AgInt na Rcl n.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
42.586/SP,
Documento eletrônico VDA54042754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 39e7c337-c427-4ca0-aede-d3b95632659e

Seção, julgado em
STJ, AgInt nos
relator
15/3/2022;
EREsp n. 1.760.825/SC,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
STJ,
18/8/2021;
EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 39e7c337-c427-4ca0-aede-d3b95632659e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2721938 - MT (2024
/0306887-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLAUDECIR ROMAN
AGRAVANTE
: PATRICIA JACINTO
ADVOGADOS
: ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - MT008718

DIEGO HENRIQUE BONETTI - MT022803
AGRAVADO
: CLAUDETE JOERGENSEN
AGRAVADO
: CLAIVETE GOMES
AGRAVADO
: SALETE MARIA FROZA
AGRAVADO
: CLARA ROMAN
AGRAVADO
: CLACIR JOERGENSEN
AGRAVADO
: CLEIDE LOURDES ROMAN
AGRAVADO
: CLAUDIR ROMAN
AGRAVADO
: CLAUDEMIR ROMAN
AGRAVADO
: CLARI DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MARLY DE MOURA NOGUEIRA - MT017585

GISELI CAMARGO LIMA GONÇALVES - MT027203O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA POR SIMULAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
SUSPEIÇÃO
DE
TESTEMUNHAS.
SIMULAÇÃO E ÔNUS DA PROVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
HONORÁRIOS E MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
afastando violação do
do CPC e aplicando os óbices das Súmulas n. 5 e 7
art. 1.022
do STJ, além da prejudicialidade do dissídio e da majoração de honorários.
Documento eletrônico VDA52029193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: 246ad9d5-7a75-4c82-84b9-4005dd288e1f

2. A controvérsia diz respeito a ação anulatória de negócio jurídico, por simulação,
com pedido de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel urbano.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e fixou
honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa.
4. A Corte
manteve integralmente a sentença e majorou os honorários.
a quo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por omissão e contradição não sanadas, à luz do
I e II, do
art. 1.022,
CPC; (ii) saber se a suspeição de testemunhas, com base no
§3o, I e II, do
art. 447,
CPC, afasta os depoimentos colhidos; (iii) saber se houve má aplicação do
I
art. 373,
e II, do CPC, quanto à distribuição do ônus da prova; (iv) saber se é inexistente a
simulação prevista no
, §§ 1o e 2o, do Código Civil; (v) saber se o
art. 167, caput
dissídio jurisprudencial pela
do
III, da CF deve ser conhecido; e
alínea c
art. 105,
(vi) saber se deve ser revertida a majoração de honorários com base no
§ 11,
art. 85,
do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou os
art. 1.022
pontos relevantes e explicitou as razões de decidir, inexistindo omissão ou
contradição.
7. A revisão da suspeição de testemunhas demanda reexame do conjunto probatório,
o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. A conclusão sobre a simulação e o não cumprimento do ônus probatório funda-se
em documentos e depoimentos, sendo inviável sua revisão em recurso especial, nos
termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial pela
fica prejudicado por incidência da Súmula
alínea c
n. 7 do STJ sobre as mesmas questões.
10. A majoração de honorários foi corretamente aplicada com base no
§11,
art. 85,
do CPC, e é inviável nova majoração no julgamento de agravo interno.
11. Não se aplica a multa do
§ 4o, do CPC nem a penalidade por litigância
art. 1.021,
de má-fé, ausentes manifesta inadmissibilidade ou litigância temerária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
“1. Inexistente ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento:
Tribunal de origem enfrenta os pontos relevantes e explicita as razões de decidir.”
“2. O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso especial, conforme as
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.”
Documento eletrônico VDA52029193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: 246ad9d5-7a75-4c82-84b9-4005dd288e1f

CPC, arts. 1.022; 447, § 3o, I, II; 373, I, II; 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
1.021, § 4o; CC,
, §§ 1o, 2o; CF,
III, .
art. 167, caput
art. 105,
c
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt nos
relator
31/8/2020;
EREsp n. 1.881.207/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
STJ,
29/11/2022;
AgInt na Rcl n. 42.586/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
STJ, AgInt nos
relator Ministro
15/3/2022;
EREsp n. 1.760.825/SC,
Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
STJ, EDcl no AgInt
18/8/2021;
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 437.263/MS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por CLAUDECIR ROMAN e por
PATRICIA JACINTO contra a decisão de fls. 1.061-1.073, que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
em razão da ausência de violação do
do CPC, da vedação ao reexame de
art. 1.022
provas e interpretação de cláusulas (Súmulas n. 7 e 5 do STJ) quanto à suspeição de
testemunhas e à caracterização de simulação e ônus da prova, bem como da
prejudicialidade do dissídio jurisprudencial em face da incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
Alega que houve violação do
I e II, do CPC, por omissão e
art. 1.022,
contradição não sanadas quanto às teses de suspeição de testemunhas (art. 447, § 3o,
I e II, do CPC), distribuição do ônus da prova (art. 373, I e II, do CPC) e inexistência
de simulação (art. 167,
, §§ 1o e 2o, do Código Civil).
caput
Sustenta que não incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ pois o debate
envolveria má aplicação de regras jurídicas e qualificação jurídica dos fatos, e não
revolvimento probatório.
Documento eletrônico VDA52029193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: 246ad9d5-7a75-4c82-84b9-4005dd288e1f

Aduz que o dissídio jurisprudencial, fundado na alínea do
III, da
c
art. 105,
CF, deve ser conhecido, afastando-se a prejudicialidade derivada da Súmula n. 7 do
STJ.
Pontua que deve ser revertida a majoração de honorários fixada com base
no
§ 11, do CPC.
art. 85,
Requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão
agravada, para conhecer e dar provimento ao recurso especial, reconhecer as
violações dos arts. 1.022, I e II, 447, § 3o, I e II, 373, I e II, do CPC e 167,
t, §§
capu
1o e 2o, do Código Civil, afastar a prejudicialidade do dissídio jurisprudencial e
reverter a majoração dos honorários.
Contrarrazões de CLAUDETE JOERGENSEN e OUTROS (fls. 1.093-
1.099), em que pleiteiam o desprovimento do recurso com aplicação da multa
prevista no
§ 4o, do CPC, bem como a condenação da parte agravante à
art. 1.021,
pena de litigância de má-fé (art. 80, VII, do CPC), além da majoração dos honorários
recursais.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação anulatória de negócio jurídico, por
simulação, com pedido de nulidade de escritura pública de compra e venda de
imóvel urbano.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e fixou
honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa.
A Corte
manteve integralmente a sentença e majorou os honorários.
a quo
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou omissão e
contradição (art. 1.022 do CPC), além de insurgência quanto à suspeição de
Documento eletrônico VDA52029193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: 246ad9d5-7a75-4c82-84b9-4005dd288e1f

testemunhas (art. 447, § 3o, I e II, do CPC), à distribuição do ônus da prova (art. 373,
I e II, do CPC), e à simulação (art. 167,
, §§ 1o e 2o, do Código Civil), bem
caput
como dissídio pela alínea .
c
Nas razões do agravo interno, sustenta que houve negativa de prestação
jurisdicional; que a análise da suspeição de testemunhas demanda apenas subsunção
jurídica; que a simulação e o ônus da prova foram juridicamente mal aplicados; que
o dissídio deve ser conhecido; e que a majoração de honorários deve ser afastada.
Conforme consta na decisão agravada, não se verificou ofensa ao art. 1.022
do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou os pontos relevantes da controvérsia e
explicitou as razões de decidir, inclusive quanto à simulação, ao ônus probatório e à
validade dos depoimentos. A decisão destacou que não se exigem respostas
pormenorizadas a todas as alegações quando há fundamentos suficientes para o
julgamento.
Assim, não obstante as alegações de omissão e contradição, não há como
afastar a conclusão de que houve efetivo enfrentamento das teses essenciais, razão
pela qual se mantém a negativa de violação do
do CPC. Nesse sentido, os
art. 1.022
julgados já mencionados na decisão agravada:
EDcl no AgInt
REsp n. 2.166.999/DF;
no
AgInt no
REsp n. 1.925.562/SP;
REsp n. 2.152.327/MG.
No que toca à suspeição das testemunhas, a decisão agravada assentou que
a Corte local reconheceu a validade dos depoimentos e afastou o vício, sendo
inviável, em recurso especial, rever a conclusão quanto à higidez dos testemunhos,
por demandar reexame do conjunto probatório. Mantém-se, pois, o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
Nesse contexto, persiste a vedação ao revolvimento fático para infirmar a
avaliação das testemunhas, o que impede o acolhimento da tese recursal. Nesse
Documento eletrônico VDA52029193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: 246ad9d5-7a75-4c82-84b9-4005dd288e1f

sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no AgInt no
AREsp n. 1.221.703/DF;
AREsp n. 1.333.274/MS.
Quanto à simulação e ao ônus da prova, a decisão agravada registrou que o
Tribunal estadual concluiu pela existência de simulação e pelo não cumprimento do
ônus probatório pelos recorrentes, com base em documentos e depoimentos, o que
inviabiliza a revisão em sede especial. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas n. 5
e 7 do STJ.
Desse modo, deve ser mantida a conclusão de que a pretensão recursal
demanda nova apreciação de provas e de cláusulas, o que não é possível no recurso
especial. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.799.015/SP;
AREsp n. 2.648.605/MS;
AgInt nos EDcl no AR Esp n. 2.078.460/SP.
AREsp n. 1.827.626/RJ;
Relativamente ao dissídio jurisprudencial, a decisão agravada consignou
que a incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre as mesmas questões impede, por via
reflexa, o conhecimento pela alínea . Mantém-se essa prejudicialidade.
c
Nessa linha, permanecem as razões que obstam o conhecimento pela
divergência. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt
no
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.898.375/RS;
AREsp n. 1.866.385/DF;
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 1.611.756/GO;
AREsp n. 1.724.656/DF;
REsp n. 1.503.880/PE.
No que se refere à majoração de honorários, a decisão agravada aplicou o
§ 11, do CPC em razão do desprovimento, o que se coaduna com a
art. 85,
jurisprudência desta Corte e não é afastado pelas razões do agravo interno.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52029193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: 246ad9d5-7a75-4c82-84b9-4005dd288e1f

Também não há como acolher os pedidos da parte agravada constantes da
impugnação a este agravo interno, referentes à imposição da pena por litigância de
má-fé e à aplicação da multa prevista no
§ 4°, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não
ocorre na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.658.454/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
Ademais, “a multa do
§ 4°, do
não é consequência
art. 1.021,
CPC/2015
automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo interno.
Quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada hipótese de
manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária, afasta-se
mencionada penalidade” (EDcl no AgInt nos
relator
EREsp n. 1.881.207/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
DJe
29/11/2022,
de
.
9/12/2022)
Vejam-se ainda os seguintes precedentes: AgInt na Rcl n. 42.586/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
15/3/2022,
AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio
17/3/2022;
EREsp n. 1.760.825/SC,
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/8/2021,
23/8/2021.
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não se configuram a
manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária, razão pela qual é
incabível a aplicação das penalidades acima referidas.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
Documento eletrônico VDA52029193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: 246ad9d5-7a75-4c82-84b9-4005dd288e1f

agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52029193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:41
Código de Controle do Documento: 246ad9d5-7a75-4c82-84b9-4005dd288e1f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.721.938 / MT
Número Registro: 2024/0306887-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019548020168110015
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDECIR ROMAN
AGRAVANTE : PATRICIA JACINTO
ADVOGADOS : ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - MT008718
DIEGO HENRIQUE BONETTI - MT022803
AGRAVADO
: CLAUDETE JOERGENSEN
AGRAVADO
: CLAIVETE GOMES
AGRAVADO
: SALETE MARIA FROZA
AGRAVADO
: CLARA ROMAN
AGRAVADO
: CLACIR JOERGENSEN
AGRAVADO
: CLEIDE LOURDES ROMAN
AGRAVADO
: CLAUDIR ROMAN
AGRAVADO
: CLAUDEMIR ROMAN
AGRAVADO
: CLARI DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARLY DE MOURA NOGUEIRA - MT017585
GISELI CAMARGO LIMA GONÇALVES - MT027203O
Documento eletrônico VDA54010164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:46
Código de Controle do Documento: 0b20dfad-5605-43cf-b58f-b08cd535d904

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDECIR ROMAN
AGRAVANTE : PATRICIA JACINTO
ADVOGADOS : ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - MT008718
DIEGO HENRIQUE BONETTI - MT022803
AGRAVADO
: CLAUDETE JOERGENSEN
AGRAVADO
: CLAIVETE GOMES
AGRAVADO
: SALETE MARIA FROZA
AGRAVADO
: CLARA ROMAN
AGRAVADO
: CLACIR JOERGENSEN
AGRAVADO
: CLEIDE LOURDES ROMAN
AGRAVADO
: CLAUDIR ROMAN
AGRAVADO
: CLAUDEMIR ROMAN
AGRAVADO
: CLARI DOS SANTOS
ADVOGADOS : MARLY DE MOURA NOGUEIRA - MT017585
GISELI CAMARGO LIMA GONÇALVES - MT027203O
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:46
Código de Controle do Documento: 0b20dfad-5605-43cf-b58f-b08cd535d904